Tribunal: CARF
Processo: 10805.001094/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10805.001094/2009-79
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.967 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
IRANILDA AZEVEDO SILVA DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os simples recibos podem não fazer prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, desde que expressamente solicitados pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte que tange à multa de ofício aplicada e, no
mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foram lançadas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi - RS 4.600,84 - a
contribuinte não apresentou a documentação comprobatória dos recolhimentos;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.001094/2009-79
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.967 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.001094/2009-79

- Dedução Indevida de Despesas com Instrução - R$ 2.198,00 - a contribuinte
não apresentou os comprovantes de pagamentos;
- Dedução Indevida de Despesas Médicas - R$ 9.400,00 - referente aos recibos
emitidos por Lílian Carla de Sousa, que não contém informações essenciais como
endereço da prestadora de serviços, n.° de registro da profissional, etc...;
- Omissão de Rendimentos Recebidos decorrentes de Reclamatória
Trabalhista - R$ 2.508,26 - Caixa Econômica Federal – rendimento não
declarado na DAA, tendo sido consideradas as informações da fonte pagadora em
DIRF.
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica - R$ 60,95 -
APEOESP - Sindicato dos Professores do Ensino Oficíal do Estado de São Paulo
– diferença entre os valores de rendimentos tributáveis informados na DAA pela
contribuinte com os valores ínformados pela fonte pagadora em DIRF.

O contribuinte entregou impugnação na qual apresentou argumentos de defesa em
relação às despesas médicas e a dedução de previdência privada.
Após análise, a DRJ em São Paulo/SP considerou proeedente em parte a
impugnação.
Do texto do acórdão 17-46.537 da 8a Turma da DRJ/SP2, fls. 134 e segs.:
Matéria não impugnada
(...)
Neste sentido, restou incontroverso o lançamento de Glosa de Dedução
Indevida de Despesas com Instrução e, portanto, procedente, cujos créditos
respectivos são passíveis de exigência e cobrança imediata pela RFB, ou apropriação
em caso de recolhimento.
Dedução da Contribuição ã Previdência Privada – PGBL/FAPI
(...)
Foi apresentado o informe de rendimentos financeiros do ano-calenâsio 2005,
fls. 30, emitido pela pessoa jurídica do Banco do Brasil, contendo descriçã' de
pagamento de contribuição à Previdência Privada no valor de R$ 4.063,24 (BrasilPrev
PGBL),
bem como às fls. 29 informe emitido pelo Instituto de Previdência do Estado de
São Paulo, contendo descrição de pagamento de contribuição previdenciária oficial no
valor de R$ 537,60.
Quanto a este último, resta evidente que a contribuinte incidiu em “erro de
preenchimento”, se configurando, no presente caso, a ocorrência de erro de fato, o que
constitui uma exceção à vedação da retificação da declaração de rendimentos após o
início do procedimento fiscal (artigo 832 do RIR/1999).
Infere-se da cópia da Declaração de Ajuste Anual apresentada pela interessada
existir o recolhimento de contribuição previdenciária oficial no exercicio (fls. 22),
restando cumprido o requisito do artigo ll da Lei n.° 9.532/97.
Assim, em função da comprovação de pagamentos de contribuições à
Previdência Privada e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para realizar
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.967 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.001094/2009-79

esta dedução da base de cálculo, deve ser restabelecida a dedução no valor de R$
4,600.84.

Glosa de Deduções Indevidas com Despesas Médicas
(...)
Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado, desde que contenha os
requisitos essenciais previstos em lei. Essa é a regra.
Em exame dos comprovantes apresentados pela interessada durante o
procedimento fiscalizatório, fis. 70/74, constata-se a existência das seguintes
irregularidades:
Em que pese a alegação de que o serviço prestado foi executado na residência
da contribuinte fiscalizada, fato que não pode ser infirmado pela fiscalização, a
informação do n.° do registro profissional em órgão de classe no comprovante é
fundamental, posto que sem este, não é possível verificar se quem prestou os serviços
contratados foi uma das pessoas pertencentes as categorias profissionais contempladas
pelo artigo 8°, inciso II, “a”, da Lei n° 9.250/95.
Ademais, a identificação do paciente também é imprescindível, uma vez que,
conforme legislação transcrita acima, só é permitida a dedução de despesas médicas
comprovadas referentes a contribuinte e/ou seus dependentes declarados.
Ao contrário do alegado, a informação a posteriori do local da prestação dos
serviços e do n.° do registro profissional não tem o condão de restabelecer a dedução
da despesa efetuada. Infere-se do artigo 797 do RIR/99 que este obriga a guarda e
manutenção pelos contribuintes dos comprovantes de dedução desde à época da
apresentação da Declaração de Ajuste, com todos os requisitos essenciais previstos
pelo mesmo Regulamento.
É conveniente ressaltar que não se trata de presunção de falsidade dos recibos
apresentados, mas da constatação da inaptidão dos mesmos para o fim almejado.
Diante do fato que os comprovantes apresentados não contemplam todos os
requisitos exigidos, caberia a impugnante, com a finalidade de lograr êxito no
restabelecimento das deduções anteriormente pleiteadas, ter carreado aos autos
documentos que reforçassem a convicção de que de fato houve a prestação dos
serviços correspondentes (exames, radiografias, laudos, receitas médicas, etc... ), bem
como o seu efetivo pagamento (cópia de cheques, extratos bancários, transferências
bancárias - TED 's, DOC 's, etc... ).
Nenhuma prova neste sentido foi carreada aos autos.
(...)
Omissão de Rendimentos Recebidos pela Titular
(...)
Infere-se que os lançamentos foram realizados com base nas Declarações de
Imposto Retido na Fonte - DIRF entregues pelas fontes pagadoras Caixa Econômica
Federal e APEOESP a Receita Federal do Brasil, onde nestas constam que a notificada
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.967 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.001094/2009-79

auferiu rendimentos daquelas pessoas jurídicas no ano base 2005 nos valores de R$
2.508,26 e R$ 380,95, com imposto retido nos montantes de RS 166,78 e R$ 0,00
respectivamente.
Deve ser observado que a DIRF é uma declaração cuja apresentação é
obrigatória e se realiza sob a responsabilidade das fontes pagadoras, tendo sido, no
presente caso, regularmente entregue a este órgão.
Não há porque duvidar da confiabilidade dos dados inseridos nestes
documentos. Portanto, não são destituídos de força probatória, até por apontar a
ocorrência de retenção de imposto de renda na fonte, recolhimento está sob a
responsabilidade das fontes pagadoras emitentes dos documentos.
Quanto a alegação da notificada de que não concorda com a incidência do IRPF
sobre o valor descontado para pagamento de ISS e contribuição previdenciária, o que
seria admitir tributação sobre tributação, motivo pelo qual, informou os rendimentos
líquidos em sua Declaração de Ajuste, o entendimento é equivocado.
(...)
Quanto aos rendimentos percebidos da Caixa Econômica Federal, infere-se da
defesa apresentada que em nenhum momento a interessada refuta o fato de não ter
recebido os valores constantes na DIRF. Esta apenas argumenta que não os declarou
em virtude de não ter recebido o informe correspondente.
(...)
Conclui-Se, assim, que deve ser mantido os lançamentos de omissão de
rendimentos da titular, uma vez não haver nos autos qualquer elemento capaz de
afastá-los ou retificá-los.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para restabelecer as deduções com previdência privada, no valor de R$ 4.600,84, e
manter as demais infrações lançadas.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fl. 157 e segs. onde
apresenta defesa somente com relação à glosa de deduções com despesas médicas e insurge-se
contra a aplicação da multa de ofício de 75%. Argumenta, em síntese, que os recibos
apresentados são hábeis a comprovar as despesas com a fisioterapeuta Lilian Carla de Souza, e
que as pendências apresentadas, da falta do endereço de onde os serviços foram prestados, bem
como o número de registro da profissional no CREFITO, já foram supridos nos autos. Cita
jurisprudência.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço, exceto no que tange à multa de ofício, conforme abaixo discorrido.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.967 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.001094/2009-79

Inicialmente cabe identificar a(s) matéria(s) que sobe(m) ao CARF para análise e
julgamento.
Após julgada a impugnação na DRJ, foram restabelecidas as deduções com
previdência privada, no valor de R$ 4.600,84, e mantidas as infrações de dedução indevida de
despesas com instrução (R$ 2.198,00), dedução indevida de despesas médicas (R$ 9.400,00),
omissão de rendimentos recebidos decorrentes de reclamatória trabalhista (R$ 2.508,26),
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (R$ 60,95).
Em recurso voluntário, a recorrente apresenta defesa somente com relação à glosa
de deduções com despesas médicas e insurge-se contra a aplicação da multa de ofício de 75%.

Multa de Ofício de 75% - não conhecimento em sede de recurso voluntário
A contribuinte, cientificada em 29/04/2009 da notificação do lançamento,
apresentou impugnação tempestiva em 18/05/2009, na qual não suscita a matéria relacionada à
multa de ofício. Em 03/06/2006, a contribuinte recebeu intimação da DRF Santo André, fl. 108,
para que apresentasse complementação à impugnação, no prazo de 10 dias, para especificamente
discriminar as partes incontroversas e controversas do lançamento, bem como comprovar a
liquidação da parte do débito não questionada. Em sua resposta, às fls. 110 e segs., entregue em
10/06/2009, a contribuinte, aproveitou a oportunidade para inovar na impugnação e se insurgir
contra a multa de ofício de 75%. Ora, essa matéria foi então trazida para a lide
intempestivamente, pois já transcorridos mais de 30 dias da ciência do lançamento. Tanto que a
DRJ sequer se pronunciou sobre o tema. Em recurso voluntário, a recorrente volta a atacar a
multa de 75% lançada. A matéria entretanto resta preclusa, por não ter sido objeto da
impugnação, e desta forma não compõe a lide, e assim não será o recurso conhecido nessa
parte.
Despesas médicas
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços
prestados pela fisioterapeuta Lilian Carla de Souza, no valor total de R$ 9.400,00, são suficientes
para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de
cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.967 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.001094/2009-79

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.967 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.001094/2009-79

apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise temos do documento de lançamento, na parte “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” (fl.21) a denominação da infração apontada como “dedução
indevida de despesas médicas”, seguida do valor da glosa efetuada e da descrição genérica
“indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta
de previsão legal para sua dedução”. Logo abaixo no citado documento, ainda na descrição dos
fatos, lê-se:
Apresentou recibos de pagamento que somam RS 9.400,00, em nome de LILIAN
CARLA DE SOUSA, no entanto tais recibos não contem informações indispensáveis,
como endereço de onde os serviços foram prestados, número do registro do profissional
que prestou o serviço (CREFITO), etc...
' Sendo assim glosa desse valor.

Foram estas as pendências expressamente apontadas pela autoridade fiscal para a
não aceitação dos recibos apresentados no curso da ação fiscal como suficientes para comprovar
as despesas médicas em questão, e que ao final ensejou o lançamento do crédito tributário: a falta
nos recibos do endereço da prestação dos serviços, bem como do número de registro da
profissional no órgão de classe. Nada mais, uma vez que o verbete “etc” utilizado não se presta à
necessária descrição dos fatos. Poderia sim, a seu juízo, a autoridade lançadora ter expressa e
claramente exigido outros elementos, entretanto não o fez.
Conforme já relatado, a turma julgadora da primeira instância administrativa
julgou improcedente a impugnação nesse ponto, não aceitando o fornecimento a posteriori no
processo das informações faltantes nos recibos, sugerindo que, ao invés disso, tivessem sido
trazidas aos autos provas da prestação dos serviços e de seu efetivo pagamento.
Ora, a falta da comprovação do efetivo pagamento e da prestação dos serviços por
meio de outros documentos além dos simples recibos não foi apontada pela Fiscalização.
As formalidades faltantes na documentação apresentada na ação fiscal (endereço e
no do CREFITO) não invalidam os documentos e as respectivas informações foram trazidas em
sede de impugnação, devendo ser acatadas pelo julgador administrativo, em nome da verdade
material que norteia o julgamento e pelo fato de não constituírem inovação na defesa. Soma-se a
isso o fato de que o valor total das despesas em questão é compatível com os tratamentos a que
se referem, em parcelas plausíveis de terem sido pagas em dinheiro.
O órgão julgador administrativo pode e deve reforçar as justificativas da
autoridade fiscal para o lançamento, se as entender corretas, entretanto não deve inovar na lide
com novas exigências, caso contrário o litígio tornar-se-ia infindável, com risco de cerceamento
do direito de defesa do recorrente.
Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções a título de
despesas médicas dos pagamentos efetuados à fisioterapeuta Lilian Carla de Souza, no valor total
de R$ 9.400,00.

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.967 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.001094/2009-79

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, exceto na parte que tange à multa de ofício aplicada, e na parte conhecida
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital